Tribunal: TJDFT
Processo: 0768673-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. TRIBUTÁRIO. ERROR IN PROCEDENDO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. DOENÇA DE CHAGAS. USO DE MARCAPASSO. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO OFICIAL E REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão da autora para declarar a isenção dos seus proventos de aposentadoria quanto à incidência de imposto de renda, em razão de acometimento por cardiopatia grave e uso de marcapasso, bem como condenar o ente estatal ao ressarcimento do imposto retido desde a data do diagnóstico.

2. Na origem, a autora sustentou que é servidora aposentada do Distrito Federal desde 18/02/2000 e que, em 30/09/2022, foi diagnosticada com Cardiopatia Grave – Implante de Marcapasso – CID R55 Sincope e Colapso – Arritmia – Taquicardia atrial, conforme demonstrado no relatório e exames médicos anexados aos autos. Pleiteou, assim, o reconhecimento de inexistência de relação jurídica com o ente estatal demandado no que diz respeito à obrigação de pagamento de imposto de renda, além da restituição do indébito tributário descontado em sua folha de pagamento desde a data do diagnóstico.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo dispensado em relação ao Distrito Federal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. O Distrito Federal pretende a cassação da sentença a fim de que seja viabilizada a produção da prova pericial. No mérito, aduz que inexiste laudo oficial exigido para a concessão da isenção pretendida e que o laudo particular trazido aos autos não permite concluir que a recorrida preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da isenção do imposto de renda. Afirma, ainda, inexistir requerimento administrativo. Entende que o caso dos autos trata-se de hipótese de interpretação extensiva em matéria tributária em afronta ao disposto no inciso II do art. 111 do Código Tributário Nacional. Quanto à restituição pretendia, argumenta ser incabível isenção tributária retroativa.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da configuração de error in procedendo, bem como à comprovação do direito da autora ao benefício da isenção de imposto de renda.

6. O douto juízo sentenciante afastou a necessidade de produção da prova pericial pretendida pelo recorrente sob o fundamento de que consta dos autos documentos suficientes para a solução da controvérsia. Conforme disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, destinatário das provas, indeferir aquela que entender inútil e impertinente para a formação de seu livre convencimento. Portanto, a se considerar que ao juiz é lícito indeferir provas desnecessárias e zelar pela celeridade dos processos, principalmente nas demandas submetidas ao rito dos juizados especiais, não se evidencia a ocorrência de error in procedendo que permita a cassação da sentença.

7. Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula 598).

8. Nos termos do artigo 6o, inciso XVI, da Lei n.o 7.713/1988, ficam isentos do imposto de renda os rendimentos/proventos de aposentadoria percebidos por pessoas físicas portadoras de, dentre outras doenças, cardiopatia grave.

9. A tese firmada no Tema Repetitivo 520 pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.”

10. No caso, os documentos médicos particulares colacionado aos autos atestam que a recorrida possui sorologia positiva para Doença de Cagas com diagnóstico de doença de nó sinusal, tendo sido submetida a implante de marcapasso. Portanto, estando comprovado tratar-se de caso de cardiopatia grave, faz ela jus à isenção de imposto de renda sobre proventos de sua aposentadoria, na forma prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. Nesse sentido, o Ministro Mauro Campbell Marques consignou que sendo o contribuinte portador da doença de Chagas e fazendo uso de marcapasso, encontra-se caracterizada a existência de cardiopatia grave, para os fins da isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88 (RMS n. 57.058/GO, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 13/9/2018). Ainda nesse sentido: (Acórdão 1807773, 07416857120238070000, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

11. O direito subjetivo à isenção do Imposto de Renda encontra-se devidamente comprovado, não havendo que se falar em interpretação extensiva afastando-se a alegada afronta ao disposto no inciso II do art. 111 do Código Tributário Nacional.

12. Comprovado o direito à isenção, cabível o ressarcimento das quantias indevidamente retidas.

13. Recurso conhecido e não provido.

14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.